Tribunal: STF
Processo: HC 218378
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Prisão preventiva. Regime inicial semiaberto. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 693.942, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas concedeu a ordem, de ofício, para para adequar a prisão preventiva da paciente, a fim de que seja cumprida no regime fixado na sentença (semiaberto). 



2. Extrai-se dos autos que a paciente, presa preventivamente, foi condenada em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06. Na ocasião, foi mantida a custódia cautelar. 



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 693.942). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC, mas concedeu a ordem, de ofício, para adequar a prisão preventiva da paciente, a fim de que seja cumprida no regime fixado na sentença (semiaberto).



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer seja permitido à paciente aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação. Alega que a prisão preventiva é incompatível com o regime fixado na sentença (semiaberto). Ademais, aponta não haver fundamentação suficiente para a manutenção da referida custódia. 



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso dos autos, a decisão impugnada não divergiu desse entendimento ao assentar que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela grande quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas com a paciente – 1.660 g (mil seiscentas e sessenta gramas) de cocaína –, bem como as circunstâncias do delito, em que a acusada foi abordada e presa em flagrante na posse das drogas no interior da aeronave com destino à outro país”.



10. Quanto ao mais, observo que a autoridade impetrada concedeu a ordem, de ofício, para adequar a prisão preventiva da paciente, a fim de que seja cumprida no regime fixado na sentença. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No mesmo sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (HC 193.983-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Publique-se.



     Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator